Tribunal: TJSP
Processo: 0021296-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Apuração de eventual crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, do Código Penal) – Inquérito Policial instaurado – Distribuição à 2a Vara Judicial da Comarca de Cubatão – Redistribuição do feito à Vara do Júri/Execuções da Comarca de Santos – Ausência de denúncia – Conflito de atribuições configurado – Exegese do art. 10, inciso X, da LONMP – Conflito

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Apuração de eventual crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, do Código Penal) – Inquérito Policial instaurado – Distribuição à 2a Vara Judicial da Comarca de Cubatão – Redistribuição do feito à Vara do Júri/Execuções da Comarca de Santos – Ausência de denúncia – Conflito de atribuições configurado – Exegese do art. 10, inciso X, da LONMP – Conflito não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0021296-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO JURI /EXECUÇÕES DO FORO DE SANTOS, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do conflito,
determinando o encaminhamento dos autos ao Ilustre Procurador Geral de Justiça
do Estado de São Paulo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.249 – Câmara Especial
Conflito de Jurisdição no 0021296-83.2020.8.26.0000 Comarca de
Santos
Suscitante: MM. Juiz de Direito da Vara do Júri / Execuções do
Foro de Santos
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial de Cubatão
Interessados: Justiça Pública; Ministério Público do Estado de São
Paulo
Conflito Negativo de Jurisdição
Apuração de
eventual crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o,
do Código Penal) Inquérito Policial instaurado
Distribuição à 2a Vara Judicial da Comarca de
Cubatão
Redistribuição do feito à Vara do
Júri/Execuções da Comarca de Santos Ausência de
denúncia
Conflito de atribuições configurado

Exegese do art. 10, inciso X, da LONMP Conflito
não conhecido, com determinação.
Vistos, etc.
I. Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri / Execuções do
Foro de Santos em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial
do Foro de Cubatão, nos autos do inquérito policial instaurado para
investigar a eventual prática de homicídio qualificado, cuja autoria
ainda é desconhecida, com incurso no art. 121, §2o, do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(proc. 1504826-82.2018.8.26.0157).
II. O Suscitante fundamenta, em síntese, que os
elementos de prova coligidos aos autos não apontam que o crime
ora apurado ocorreu no Município de Santos. Isto porque, o exame
necroscópico concluiu que a vítima fora alvejada quatro vezes, em
consonância com o relato de testemunha que afirmara ter ouvido
disparos naquela região da Comarca de Cubatão. No mais, a foto do
laudo pericial realizado no local demonstra a vítima alvejada,
encostada no muro e uma mancha de sangue na parede que, segundo
o perito trata-se de substância hematóide com espargimento e
presença de vestígios biológicos. Desta feita, conclui-se que o crime
se consumou no Km 273 da Rodovia dos Imigrantes, em frente a
comunidade da Vila Esperança, na Comarca de Cubatão.
III. O suscitante foi designado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fl. 5).
IV. A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
acolhimento
do
conflito,
declarando-se
competente o Juízo Suscitado (fls. 10/12).
É o relatório.
Trata-se de inquérito policial para a apuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de homicídio qualificado e sua autoria, o qual vitimou
Ronaldo da Silva Moura, praticado com o emprego de arma de fogo
(fl. 1 do feito de origem).
A investigação iniciou-se na 2a Vara Judicial da
Comarca de Cubatão que, acolhendo cota ministerial (fls. 70/74,
idem), determinou a redistribuição dos autos para a Comarca de
Santos, sob o argumento de que fora a vítima sequestrada no
Município de Santos, na presença de testemunhas (fl. 76, idem).
Diante da redistribuição do feito à Comarca de
Santos, o D. Promotor de Justiça Oficiante, em seu parecer,
manifesta-se pela suscitação do conflito de atribuição a ser dirimido
pelo Exmo. Procurador Geral de Justiça (fl. 79 do feito de origem).
O MM. Juízo da Vara do Júri / Execuções do Foro
de Santos, por seu turno, após cumpridas as diligências
determinadas, suscitou o presente conflito de jurisdição.
O presente incidente não pode ser conhecido.
Tem-se conflito negativo de jurisdição “quando
duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes,
ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso” (art.
114, inciso I, do Código de Processo Penal). Contudo, em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência das hipóteses previstas, o presente conflito não deve ser
conhecido.
Na hipótese, a divergência recai sobre a
competência para processar e julgar fato que, segundo a autoridade
policial, amoldar-se-ia ao crime de homicídio qualificado, previsto
no art. 121, §2o, do Código Penal.
No entanto, como cediço, a titularidade da ação
penal pertence ao representante do Ministério Público que, após
analisar os fatos e as circunstâncias que envolvem o caso concreto,
promove o oferecimento da denúncia, com definição da “opinio
delicti”.
Entretanto, não é possível se falar em juízo
competente sem que haja a propositura da ação penal, que pressupõe
o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do
artigo 129, da Constituição Federal, a qual não se tem, até o
momento, notícia.
Dessa maneira, inexistindo ação penal em trâmite,
torna-se inviável o manejo deste incidente, havendo, in casu,
conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público, a ser
dirimido pelo Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 10,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso X, da Lei no 8.625/93.
Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça:
(...)
X dirimir conflitos de atribuições entre membros do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no
feito;
Outro não é o entendimento desta C. Câmara
Especial:
Conflito
Negativo
de
Jurisdição.
Inquérito
policial. Denúncia não oferecida. Ministério
Público que ainda não exarou a “opinio delicti”.
Conflito de atribuições, não de jurisdição.
Conflito não conhecido, com determinação.
(TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
no
0003095-43.2020.8.26.0000;
Des.
Rel.
Lidia
Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data
do Julgamento: 28/09/2020).
CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Denúncia ainda não oferecida. Apuração do delito
de estelionato. Inexistência de conflito de jurisdição
a ser dirimido, considerando-se que não se formou a
opinio delicti. Discordância a respeito do local de
consumação do fato investigado. Controvérsia entre
representantes do Ministério Público, que deverá ser
dirimida
pelo
Procurador
Geral
de
Justiça.
Incidência do artigo 10, inciso X, da Lei Orgânica do
Ministério Público. Conflito não conhecido, com
determinação. (TJSP; Conflito de Jurisdição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0043934-47.2019.8.26.0000; Des. Rel. Issa Ahmed;
Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do
Julgamento: 24/08/2020).
Daí o porquê, pelo meu voto, não conheço do
conflito, determinando o encaminhamento dos autos ao Ilustre
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)